Tribunal: TJBA
Processo: 8019572-70.2022.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8019572-70.2022.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MARIA DE FATIMA MIRANDA LOPES e outros

Advogado(s)
:
MANUEL JOSE ALONSO GROBA JUNIOR, FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO registrado(a) civilmente como FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

APELADO: BRADESCO SAUDE S/A e outros

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO registrado(a) civilmente como FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO, MANUEL JOSE ALONSO GROBA JUNIOR

ACORDÃO

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO DE OBESIDADE MÓRBIDA GRAU III. INTERNAÇÃO EM CLÍNICA ESPECIALIZADA. EXTENSÃO DA COBERTURA A PERÍODO DE MANUTENÇÃO PÓS-ALTA. BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS. REJEIÇÃO DAS PRELIMINARES. RECURSO DA RÉ DESPROVIDO. RECURSO DA AUTORA PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações Cíveis interpostas por Maria de Fátima Miranda Lopes e por Bradesco Saúde S/A contra sentença que confirmou a tutela de urgência para custeio da internação da autora em clínica especializada, mas excluiu a cobertura da fase de manutenção periódica e fixou honorários sucumbenciais em 10% sobre o valor da causa. A operadora de saúde insurgiu-se contra o valor da causa e a concessão da gratuidade de justiça; a autora, por sua vez, pleiteou a extensão da cobertura ao tratamento de manutenção pós-alta e a alteração da base de cálculo dos honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se é cabível a impugnação ao valor da causa em sede recursal; (ii) estabelecer se há elementos suficientes para a revogação da gratuidade de justiça; (iii) determinar se o plano de saúde deve custear o tratamento de manutenção periódica prescrito após a alta; e (iv) definir a base de cálculo adequada para fixação dos honorários sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A impugnação ao valor da causa não pode ser conhecida em sede de apelação, pois deveria ter sido apresentada na contestação, sob pena de preclusão, nos termos do art. 293 do CPC. Além disso, o valor atribuído por estimativa é admissível em demandas de obrigação de fazer com conteúdo econômico incerto (CPC, art. 291).

4. A concessão da gratuidade de justiça foi adequadamente fundamentada na presunção legal de hipossuficiência da autora, não havendo nos autos provas capazes de afastar essa presunção. Alegações genéricas não são suficientes para revogar o benefício.

5. A recusa da operadora de saúde em custear a internação da autora em clínica especializada para tratamento de obesidade mórbida grau III, comorbidades associadas e contraindicação cirúrgica, é abusiva. 6. A jurisprudência reconhece que a obesidade grave é doença e não mero problema estético, devendo ser tratada conforme prescrição médica, independentemente de exclusão contratual ou do rol da ANS (Lei nº 9.656/1998, art. 10).

7. O tratamento de manutenção periódica prescrito após a alta integra o plano terapêutico da autora e não pode ser excluído da cobertura, sob pena de configurar limitação temporal abusiva vedada pela Súmula 302 do STJ. A continuidade do acompanhamento clínico é parte essencial da terapia de doenças crônicas.

8. A cobertura deverá ser mantida pelo prazo de até 18 meses, com internações mensais de 2 dias, conforme prescrição médica, condicionada à apresentação periódica de relatórios médicos que justifiquem a necessidade do regime de internação.

9. A fixação dos honorários de sucumbência sobre o valor da causa estimado contraria o art. 85, § 2º, do CPC, devendo a base de cálculo ser o proveito econômico obtido pela autora, ainda que apurado em fase de liquidação. O entendimento está consolidado no STJ para obrigações de fazer com conteúdo econômico mensurável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso da ré desprovido. Recurso da autora provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
8019572-70.2022.8.05.0080
, em que figuram, como apelantes e apelados, respectivamente,
MARIA DE FATIMA MIRANDA LOPES
e
BRADESCO SAUDE S/A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
rejeitar as preliminares
e
NEGAR PROVIMENTO
à Apelação interposta por BRADESCO SAUDE S/A,

bem como,
DAR PROVIMENTO
à Apelação interposta pela autora, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)